Tribunal: TJBA
Processo: 8069020-87.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8069020-87.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: GILDEMAR BISPO SANTOS e outros

Advogado(s)
:
JESSICA MENDES FERREIRA DE JESUS, RODRIGO VIANA PANZERI

IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

mk3

ACORDÃO

ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA.
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE. REJEITADA.
PLANSERV. RECUSA DE
COBERTURA D
E

PLÁSTICA MAMÁRIA REPARADORA NÃO ESTÉTICA BILATERAL COM CORREÇÃO DA PTOSE MAMÁRIA BILATERAL APÓS GRANDE PERDA DE PESO (CÓD. 30602352 X2) (CID N 62) (85414259), INTERNAÇÃO e ANESTESIA
.
NECESSIDADE COMPROVADA VASTAMENTE NOS AUTOS.
DEMONSTRAÇÃO DA CONDIÇÃO DE BENEFICIÁRIO DO PLANO DE SAÚDE E INDICAÇÃO MÉDICA DO PROCEDIMENTO. DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS COMPLEMENTARES. NEGATIVA INJUSTIFICADA.
DIREITO À VIDA E A SAÚDE.
VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADA.
PARECER DA DOUTA PROCURADORIA NO MESMO SENTIDO. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1)
É legítima a inclusão do Secretário de Administração do Estado da Bahia no polo passivo da demanda, dado que este se apresenta como autoridade pública no regular exercício de atribuições do Poder Público, reunindo competências para planejar, coordenar, executar e controlar as atividades de administração geral, de modernização administrativa e de informatização e de desenvolvimento dos serviços públicos, assim como para fazer cessar a ilegalidade combatida nesta via mandamental. Proemial insubsistente. 2.
O interesse de agir reside no fato de ser o processo o meio adequado, necessário e útil à resolução da pendência surgida entre as partes, de modo que de outra maneira não teria o Impetrante como obter a providência que almeja em relação aos Impetrados. O fato do Impetrante/
menor
não ter comprovado a negativa do Estado de lhe transferir para leito hospitalar adequado, não configura impedimento à pretensão deduzida, mesmo porque nos autos há comprovação da sua iminente necessidade de
ser transferido
para
unidade hospitalar

apta a cuidar de sua saúde
,
motivo pelo qual rejeito a preliminar.
.
3
.
A imposição de óbice à realização de
procedimento cirúrgico
pelo PLANSERV, prescrito por profissionais habilitados, à míngua de motivação plausível, caracteriza a ilegalidade do ato impugnado e a violação ao direito líquido e certo d
a
Impetrante, que vem adimplindo regularmente a obrigação pecuniária correspondente ao serviço contratado, devendo ser-lhe assegurado o acesso ao tratamento médico de que necessita, às expensas do plano de saúde.
4
. Ilegalidade e violação a direito líquido e certo demonstrad
o
s.
5
.
Segurança concedida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8069020-87.2024.8.05.0000
, em que figuram como apelante GILDEMAR BISPO SANTOS e outros e como apelada ESTADO DA BAHIA e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia
em REJEITAR AS PRELIMNARES E CONCEDER A SEGURANÇA
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .